Tribunal: STF
Processo: Rcl 61527
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por F. Sarmento Advogados Associados em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807967-52.2021.4.05.0000, por alegada afronta ao julgamento da ADPF 528.



    Discute-se a possibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais sobre o correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor da requisição de pagamento de valores relativos ao Fundef (Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental).



    Alega-se que “o Supremo Tribunal Federal julgou a conhecida ADPF 528, a fim de possibilitar o pagamento dos honorários contratuais dos casos de FUNDEF com base na parcela de juros de mora, que tem natureza indenizatória” (eDoc 1, p. 1).



    Aduz-se que “a decisão reclamada ignorou da aplicação do precedente vinculante firmado em processo de controle abstrato de constitucionalidade (ADPF 528) – que tem eficácia vinculante, efeito erga omnes e caráter ex tunc – e que atrai a regra do art. 926 do CPC, que privilegia a previsibilidade e a estabilidade da jurisprudência, do art. 927, I, e do art. 988, II, ambos do CPC. Isso se deu, porquanto a decisão ora reclamada apoiou-se tão somente na noção de que “os juros seguem o principal”, ignorando frontalmente as orientações mais recentes inclusive daquele mesma Corte Cidadã, que já vem se adequando ao precedente vinculante do STF e que excepciona essa regra, uma vez que não se trata de juros remuneratórios, e sim de juros de mora”(eDoc 1, p. 9).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, “a procedência da presente reclamação nos termos do art. 992 do CPC, para que seja aplicada a solução adequada à resolução da controvérsia ou que seja determinada a cassação da decisão reclamada, assegurando a autoridade da decisão e devida observância do precedente vinculado firmado na ADPF 528” (eDoc 1, p. 12-13).



    Em despacho de 24.08.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 10). 



    As informações foram prestadas (eDoc 13).



    A União apresentou manifestação, na qual consignou que "não se opõe à aplicação, ao caso dos autos, do entendimento firmado por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 528" (eDoc 17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 20): 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. RETENÇÃO DOS JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA FINS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ADPF N. 528 INOBSERVADA PELO ACÓRDÃO RECLAMADO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO, PARA QUE SEJA CASSADO O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807967-52.2021.4.05.0000 APENAS NO PONTO QUE AFASTOU O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS COM OS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE O VALOR DO PRECATÓRIO DEVIDO, DETERMINANDO-SE QUE SEJAM OBSERVADOS OS TERMOS DA ADPF 528.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    A presente reclamação tem como fundamento a alegação de afronta à decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 528 



    O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADPF 528, embora tenha ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao FUNDEF/FUNDEB, assentou que a vinculação mencionada não abrange os encargos moratórios, os quais podem ser utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais, uma vez que possuem natureza jurídica autônoma em relação à verba principal. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.



    1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica. 



    2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos. 



    3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutençãodo ensino.Precedentes.



    4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, “os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).



    5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.” (grifos nossos)



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em juízo de retratação, negou o pedido de destaque de honorários contratuais sobre os juros de mora incidentes sobre diferenças do FUNDEF, em acórdão assim ementado (eDoc 7, p. 2-3):



    “PROCESSUAL CIVIL. FUNDEF/FUNDEB. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. ADPF 528/DF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    1. Feito que retorna, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/2015, para realização do juízo de retratação caso entenda pertinente, em relação à ADPF 528/DF, ou, se for o caso, para a realização do distinguishingcom o esclarecimento dos fundamentos adotados para eventual manutenção do acórdão recorrido.



    2. Em sessão realizada em 11/10/2022, esta Segunda Turma negou provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a impossibilidade do destaque de honorários advocatícios contratuais sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB (id's. 4050000.34383555).



    3. O STF, no julgamento ADPF 528/DF, firmou o seguinte entendimento vinculante:



    "É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino".



    "A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses".



    4. No tocante à questão referente ao destaque da verba honorária, o entendimento desta Segunda Turma firmou-se no sentido de reconhecer a impossibilidade de retenção de honorários advocatícios contratuais em crédito relativo ao FUNDEF concedido por via judicial. Precedentes: PJE 0802382-24.2018.4.05.0000, Rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/07/2019; PJE 0813783-20.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, j. 25/06/2019; PJE 0802085-44.2016.4.05.8000, Rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, j. 19/06/2019. Por outro lado, o tema recebeu, recentemente, novos contornos do Plenário do Supremo Tribunal Federal, reiterando seu entendimento contra o pagamento de honorários contratuais com verbas do FUNDEF. Tal ocorreu nos autos da Suspensão de Tutela Provisória 66, de relatoria do Min. Dias Toffoli, julgada na Sessão Virtual de 10/04/2020 a 17/04/2020, consignando-se que "A destinação de parte do montante de verba vinculada à prestação de serviços educacionais ao pagamento de honorários advocatícios se afigura inconstitucional e deve ser obstada, cabendo aos interessados recorrer às vias ordinárias para a solução de eventuais controvérsias acerca do pagamento de honorários advocatícios, matéria que, especificamente, não se reveste de índole constitucional e, portanto, não justifica a intervenção do STF para dirimir questões a si relativas, sendo estranha ao objeto principal da demanda, qual seja, o recebimento de complementação de verbas do FUNDEF e sua utilização obrigatória na área da educação".



    5. "Ademais, a questão atinente à utilização da verba destinada à Educação, para outras finalidades, já foi enfrentada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.703.697/PE, no qual firmou a tese no sentido da impossibilidade de retenção de honorários advocatícios em crédito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) concedido por via judicial, sob o fundamento de que as verbas do FUNDEB/FUNDEF têm destinação prevista pelo artigo 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, além do artigo 23, da Lei 11.494/2007, e, ainda, de que, constatada a vinculação constitucional e legal específica dos recursos do FUNDEB/FUNDEF, bem como a manutenção dessa característica mesmo quando referidos valores constarem de título executivo judicial, inexiste possibilidade jurídica de aplicação do art. 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, sob pena de caracterizar verdadeira desvinculação que, a toda evidência, é expressamente proibida por lei e não encontra previsão constitucional." (TRF5, 2ª T., PJE 0801295-28.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 28/10/2022)



    6. Assim, no que diz respeito ao pedido de destaque dos honorários contratuais relativos ao montante dos juros, porque tais verbas não guardam a vinculação originária do FUNDEF, não merece prosperar.



    7. A novidade trazida, para justificar a diversidade de tratamento na hipótese concreta, não se sustenta, já que pretender que os honorários sejam pagos com os juros incidentes sobre o valor original das contribuições para o FUNDEF é nitidamente contornar a proibição definida pelo STF, pois os juros, como é de geral sabença, são acessórios que seguem a natureza do principal. Desfalcar o valor pago pela União dos juros é genuína utilização de verbas próprias do fundo para fins estranhos, justo o que o julgamento do Supremo interditou.



    8. Neste sentido, precedentes desta Segunda Turma: TRF5, 2ª T, PJE 0806256-80.2019.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em: 14/04/2021; TRF5, 2ª T., PJE 0802208-10.2021.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 09/06/2021.



    9. "Ademais, é de se registrar que o entendimento desta eg. 2ª Turma é pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal). Ver: PJE 0801205-77.2020.4.05.8302, 2ª Turma, em composição ampliada, rel. Des. Paulo Cordeiro, j. 09/05/2022." (TRF5, 2ª T., PJE 0803915-76.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 25/08/2022).



    10. Ver, ainda: TRF5, 2ª T., PJE 0811487-83.2022.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, assinado em 06/03/2023.



    11. Registre-se, por fim, sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não ser cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF (vide REsp nº 1861550/DF), mormente quando o presente cumprimento de sentença que se busca executar já transitou em julgado. Neste sentido: TRF5, 2ª T., PJE 0807133-83.2020.4.05.0000, rel. Des. Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, assinado em 22/05/2023.



    12. Juízo de retratação não exercido, mantendo-se incólume o acórdão de id. 4050000.34383555, que negou provimento ao agravo de instrumento.”



    Como visto, a autoridade reclamada entendeu pela impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF.



    Logo, tem-se que o ato reclamado colide com o entendimento firmado nesta Suprema Corte, no julgamento da ADPF 528, no sentido da possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    Como bem destacado pela Procuradoria-Geral da República, em seu parecer (eDoc 20, p. 5-6):



    “No caso concreto foi acolhida a impugnação da União para impedir o destaque de percentual do valor devido nos autos para pagamento de honorários advocatícios contratuais, seja em relação ao valor principal, seja em relação ao montante dos juros de mora, que seguiria a sorte do valor principal, determinando a vinculação dos recursos oriundos da presente execução à conta do FUNDEF, atual FUNDEB, destinando-os à educação.



    A fundamentação do acórdão se baseou no entendimento quanto à “impossibilidade de destaque de honorários em favor dos contratados sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB, inclusive no que se refere aos juros de mora, dado que os valores recebidos com atraso através de precatório judicial permanecem ostentando a mesma natureza de verbas de complementação do FUNDEF (acessório que segue o principal)” – fl. 19.



    Assim, é possível reconhecer ter o acórdão reclamado desrespeitado a ADPF 528.”



    Corroborando esse entendimento, menciono recente acórdão proferido pelo Plenário desta Corte, nos autos do ARE 1.366.456-AgR, redator para o acórdão Min. André Mendonça, DJe de 16.05.2023, o qual possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS VERBAS. REQUISITÓRIO. RETENÇÃO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO EM RELAÇÃO AOS VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. PARADIGMA: ADPF Nº 528/DF. 1. A decisão recorrida discrepa do atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, não devendo, portanto, prevalecer. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento recente da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos de complementação do FUNDEF, concluindo pela sua inconstitucionalidade. 3. O Colegiado, contudo, expressou exceção no sentido de que os encargos moratórios do débito da condenação, apenas estes, podem ser utilizados para retenção e pagamento dos respectivos honorários advocatícios contratuais. 4. Agravo regimental a que se dá provimento, em parte, para conferir provimento, também em parte, ao recurso extraordinário, obstando-se a retenção de honorários contratuais na requisição judicial relativa aos valores da condenação, à exceção daqueles valores relativos aos encargos moratórios inerentes à condenação.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0807967-52.2021.4.05.0000, apenas no ponto que afastou o pagamento de honorários contratuais com os juros moratórios incidentes sobre o valor do precatório devido e determinar que outra seja proferida, com observância do entendimento firmado na ADPF 528.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente